Tribunal: TJES
Processo: 0027872-60.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027872-60.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO SA e outros

APELADO: CL2 ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ME e outros (3)

RELATOR(A): DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027872-60.2016.8.08.0024

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
LUCIO SOARES ROCHA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE VITÓRIA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO EM ACORDO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em execução de título extrajudicial fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 1079757975, julgou extinto o feito por perda superveniente do interesse de agir, em razão de quitação integral do débito comprovada em acordo homologado nos autos do processo nº 0010522-25.2017.8.08.0024, e condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta a impossibilidade de fixação de honorários na ausência de sentença de mérito condenatória e, subsidiariamente, pleiteia a fixação por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são devidos honorários advocatícios em execução extinta por perda superveniente do objeto, à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se é cabível a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 10, do CPC consagra o princípio da causalidade ao estabelecer que, nos casos de perda do objeto, os honorários são devidos por quem deu causa ao processo.

4. A instituição financeira promove execução de débito já integralmente quitado em transação homologada em processo diverso e deixa de comunicar a quitação nestes autos, requerendo, inclusive, medidas constritivas via SISBAJUD após a extinção da obrigação.

5. A conduta do exequente torna necessária a intervenção do executado, que contrata advogado e apresenta defesa técnica para resguardar seu patrimônio e obter a extinção da execução desprovida de lastro obrigacional.

6. O Superior Tribunal de Justiça afirma que, em observância ao princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários devem ser suportados por quem tornou o processo necessário, sendo o proveito econômico, em caso de extinção da execução, correspondente ao montante da dívida executada (AgInt no REsp 2.128.058/RS).

7. A fixação de honorários por apreciação equitativa constitui medida subsidiária, admitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ.

8. O valor atualizado da causa, correspondente a R$ 364.669,29, não é irrisório nem inestimável, razão pela qual se impõe a aplicação do percentual mínimo de 10% previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

9. O dever de cooperação previsto no art. 6º do CPC possui natureza bilateral e não afasta a responsabilidade do exequente pela desídia administrativa na comunicação da quitação.

10. A apresentação de contrarrazões pelo patrono do apelado em sede recursal autoriza a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Nos casos de extinção da execução por perda superveniente do objeto, os honorários advocatícios são devidos por quem deu causa ao ajuizamento ou ao prosseguimento indevido da demanda, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

A fixação de honorários por apreciação equitativa é medida excepcional, cabível apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1.076 do STJ.

O valor correspondente à dívida indevidamente executada constitui o proveito econômico que serve de base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

É cabível a majoração dos honorários em grau recursal quando o patrono da parte vencedora apresenta contrarrazões, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º; 85, §§ 2º, 8º, 10 e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.128.058/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027872-60.2016.8.08.0024

APELANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A.

APELADO:
LUCIO SOARES ROCHA JUNIOR

JUÍZO PROLATOR:
JUÍZO DE NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DRA. GISELLE ONIGKEIT

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, a controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais em sede de execução de título extrajudicial extinta por perda superveniente do interesse de agir, em razão de quitação integral do débito comprovada em acordo homologado em processo diverso, bem como à possibilidade de redução equitativa da verba honorária fixada.

Inicialmente, deve-se afastar a tese do apelante de que a inexistência de uma sentença de mérito condenatória impediria a fixação de honorários. O ordenamento jurídico pátrio adota, além do princípio da sucumbência, o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual deve arcar com os encargos financeiros dele decorrentes. Tal entendimento encontra-se cristalizado no art. 85, § 10, do Código de Processo Civil:

" Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo."

No caso em análise, é incontroverso que a dívida objeto desta execução (Cédula de Crédito Bancário nº 1079757975) foi integralmente quitada em transação celebrada nos autos do processo nº 0010522-25.2017.8.08.0024. A falha na comunicação interna da instituição financeira, que negligenciou a informação de quitação nestes autos e, pior, requereu medidas constritivas gravosas (bloqueio de ativos via "teimosinha" do SISBAJUD) após a extinção da obrigação, configura nítida causalidade.

O executado foi compelido a intervir nos autos, contratar advogado e apresentar defesa técnica para ver resguardado seu patrimônio e declarada a extinção de uma execução que já não possuía lastro obrigacional. A inércia do exequente em comunicar a transação e o prosseguimento indevido da marcha executiva tornaram indispensável a atuação do patrono da parte adversa.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO . PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. COISA JULGADA. OFENSA. ACOLHIMENTO . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO EXTINTA. CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO . PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. DÍVIDA EXECUTADA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO . SÚMULA Nº 7/STJ. 1. É inviável a revisão do entendimento do tribunal de origem, a partir da tese de que a execução está fundada em título líquido, certo e exigível e de que a sua extinção ofende a coisa julgada, por demandar o revolvimento das circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que recai no óbice da Súmula nº 7/STJ. 2
. Em observância ao princípio da causalidade, esta Corte entende que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser pagos por quem tornou o processo necessário ou por quem seja responsável pela causa que ensejou a extinção do mesmo.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico obtido que, em virtude da extinção da execução, corresponde ao montante da dívida executada. 4 . Não há como alterar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, tanto para afastar os ônus de sucumbência atribuídos ao Banco quanto para reduzir o valor dos mesmos, sem recair na reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto, providência que esbarra na incidência da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2128058 RS 2023/0324631-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)

Quanto ao pleito subsidiário de fixação dos honorários por equidade (art. 85, § 8º, CPC), este não comporta acolhimento. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, fixou a tese de que a fixação de honorários por apreciação equitativa é subsidiária, sendo permitida apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. Fora dessas hipóteses, impera a aplicação dos percentuais previstos no § 2º do art. 85 do CPC.

In casu
, o valor da causa foi atualizado para R$ 364.669,29, montante que não pode ser considerado baixo ou irrisório, tampouco inestimável o proveito econômico, que corresponde à totalidade do débito indevidamente executado. Portanto, a r. sentença andou bem ao fixar a verba honorária no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa, em estrita observância ao critério legal.

A alegação de violação ao princípio da cooperação (art. 6º, CPC) por parte do magistrado também não prospera. Como cediço, o dever de cooperação ostenta natureza bilateral, vinculando simetricamente os sujeitos processuais na construção leal e colaborativa da relação jurídica.

Incumbia à instituição financeira, detentora do controle de seus créditos e transações, informar a quitação imediatamente. A desídia administrativa da apelante não pode ser transferida ao Judiciário, nem servir de escusa para afastar a remuneração do profissional que atuou diligentemente para sanar o erro causado pelo banco.

Por fim, ante o trabalho adicional realizado pelo patrono do apelado em sede recursal, com a apresentação de contrarrazões que refutaram integralmente o apelo, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Ante ao exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.